Tribunal: TJSP
Processo: 0006283-06.2019.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Pleito de realização imediata de cirurgia pelo reeducando, bem como custeio de despesas de deslocamento ao nosocômio – Administração penitenciária que realiza atendimento médico pertinente, ex vi do artigo 14 da Lei de Execução Penal – AGRAVO NÃO PROVIDO.